Tribunal: TJBA
Processo: 8047830-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047830-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJA MACONICA O ESQUADRO N 4042

Advogado(s): ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

AGRAVADO: CAROLINE IRENY DE SOUZA FREITAS ARAUJO e outros

Advogado(s):LEANDRO LOPES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/1991. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BENFEITORIAS. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONEXÃO INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por locadoras em face de locatária, cumulada com cobrança de aluguéis.

2.
Juízo de primeiro grau deferiu liminar de desocupação do imóvel, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/1991.

3.
Agravante interpôs recurso, alegando:
a
) cerceamento de defesa pela concessão da liminar
inaudita altera pars
;
b
) adimplemento por compensação de aluguéis com benfeitorias autorizadas;
c
) ilegitimidade ativa das autoras diante de litígios sobre a propriedade do imóvel; e
d
) conexão com ações em trâmite na Vara de Família.

4.
Relatoria indeferiu efeito suspensivo e, após ausência de contrarrazões, o recurso foi submetido a julgamento colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) se a decisão liminar sem prévia oitiva da agravante configura cerceamento de defesa;
b
) se a alegada compensação dos aluguéis com benfeitorias pode afastar a liminar;
c
) se as autoras carecem de legitimidade ativa em razão de litígios sucessórios; e
d
) se há conexão entre a ação de despejo e outras demandas em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/1991 autoriza a concessão de liminar de despejo sem audiência da parte contrária, desde que ausente garantia contratual e prestada caução legal, o que ocorreu no caso.

7. O contraditório diferido é compatível com o devido processo legal, inexistindo cerceamento de defesa.

8. A compensação com benfeitorias exige acordo expresso e prova inequívoca, sendo matéria controvertida e dependente de dilação probatória, insuscetível de análise em sede de cognição sumária.

9. A certidão de matrícula comprova a condição de proprietárias e locadoras, conferindo legitimidade ativa às autoras até decisão judicial em contrário.

10. Não há conexão entre a ação de despejo e demandas sucessórias ou anulatórias, pois as causas de pedir são distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: é legítima a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/1991 quando atendidos seus requisitos legais, sendo incabível afastá-la com alegações de compensação por benfeitorias ou ilegitimidade ativa fundadas em demandas paralelas, por se tratarem de matérias dependentes de dilação probatória ou alheias à relação locatícia.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 368 e seguintes

Código de Processo Civil, art. 1.026, §2º

Lei nº 8.245/1991, arts. 35, 37, 59, §1º, IX, e 62, II

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8047830-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LOJA MAÇONICA O ESQUADRO N 4042
e agravado
s

CAROLINE IRENY DE SOUZA FREITAS ARAUJO e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora